Tribunal: STJ
Processo: 5051114-44.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946304 - SC (2025/0189902-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARDEAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: ESTEVÃO RUCHINSKI FILHO - SC020928
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E
COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: ed3a0cd9-dddb-4c22-918c-58654ad3d12a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946304 - SC (2025/0189902-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARDEAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: ESTEVÃO RUCHINSKI FILHO - SC020928
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E
COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CARDEAL REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO
OFERTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA. INSURGÊNCIA DO
EXEQUENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENDIDA A
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. NÃO
ACOLHIMENTO. PERITA TÉCNICA QUE ESCLARECEU SUFICIENTEMENTE A
MATÉRIA, ASSIM COMO PRESTOU OS ESCLARECIMENTOS REQUISITADOS
PELAS PARTES. ADEMAIS, INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO A
INCONTESTÁVEL
DESQUALIFICAÇÃO
TÉCNICO-CIENTIFICO
DA
PROFISSIONAL, A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO SUMÁRIA, DE OFÍCIO.
PREFRACIAL AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM
CONSIDERADOS
OS
PARÂMETROS
CORRETOS
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA PERITA NOMEADA. MERA DISCORDÂNCIA COM O
TEOR DO RESULTADO OFERTADO PELA EXPERT. PARTE AGRAVANTE QUE
NÃO APRESENTA ARGUMENTOS SÓLIDOS APTOS A LASTREAR SUAS
ALEGAÇÕES. PARECER TÉCNICO DE PROFISSIONAL CONTRATADO PELA
EXEQUENTE QUE DEVE SER INTERPRETADO COM RESSALVAS, EM RAZÃO
DE
SE
TRATAR
DE
PROVA
UNILATERAL.
LAUDO
PERICIAL
CONFECCIONADO
PELA
PROFISSIONAL
DESIGNADA
QUE
DEVE
Documento eletrônico VDA50786046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: 3cb9c3d8-5d5f-439d-825a-eb146068e610

PREVALECER,
POR
TER
POSIÇÃO
EQUIDISTANTE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E
(e-STJ fl. 114).
DESPROVIDO"

No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional;
(ii) art. 5o, LV, da Constituição Federal, e arts. 369, 371 e 480 do CPC,
por cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia; e
(iii) arts. 371, 473, 502 e 508 do CPC, por ofensa à coisa julgada.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça assim se manifestou:

"(...)
Em arremate, entende-se que ao contrário do que sustenta a
agravante, a perita nomeada esclareceu de forma satisfatória todos os
questionamentos realizados pelas partes, sendo necessário esclarecer que o
fato de não ter acolhido a sua insurgência não significa dizer que esta deixou
de justificar os resultados encontrados, mas somente que os cálculos por ela
realizados encontraram valores distintos dos defendidos pela exequente.
(...)
Isso porque, analisando o laudo pericial apresentado ao evento
151, LAUDO1, dos autos originários, conclui-se que a perita designado pelo
juízo confeccionou o documento em nítida consonância com o teor da
sentença proferida nos autos n. 0001913- 44.2003.8.24.0074, delimitando,
inclusive, os parâmetros estipulados pela respectiva decisão (p. 3-5)" (e-STJ
fl. 143).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50786046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: 3cb9c3d8-5d5f-439d-825a-eb146068e610

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No que diz respeito ao cerceamento de defesa e à coisa julgada, as
conclusões da Corte local decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto
fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos
do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"(...)
A recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa ante
o indeferimento de realização de nova prova pericial, em especial diante da
ausência de esclarecimentos pela expert sobre as questões apontadas na
impugnação.
Em que pese as argumentações tecidas pelo recorrente, a
irresignação não merece acolhimento.
Isso
porque,
o
magistrado
singular,
entendendo
estar
suficientemente instruído o feito e esclarecida a matéria, concluiu ser o caso
de acolher o exame pericial confeccionado pela profissional nomeada,
especialmente porque elaborado nos exatos termos do título judicial
executado.
Além disso, não resta evidenciada a incontestável desqualificação
técnico-cientifico, a ensejar a substituição sumária do perito, tratando-se, a
bem da verdade, de mera insatisfação da parte recorrente com o resultado
pericial que, logicamente, lhe foi desfavorável, já que apurou-se valores
consideravelmente inferiores àqueles inicialmente pleiteados.
(...)
Isso porque, analisando o laudo pericial apresentado ao evento
151, LAUDO1, dos autos originários, conclui-se que a perita designado pelo
juízo confeccionou o documento em nítida consonância com o teor da
Documento eletrônico VDA50786046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: 3cb9c3d8-5d5f-439d-825a-eb146068e610

sentença proferida nos autos n. 0001913-44.2003.8.24.0074, delimitando,
inclusive, os parâmetros estipulados pela respectiva decisão (p. 3-5)" (e-STJ
fls. 109/110).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONTRUTIVOS. OMISSÃO. NÃO CONSTADADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA E
COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. SÚMULA N. 83
/STJ.
1. Da detida análise dos autos, observa-se que Tribunal a quo apreciou
todos os pedidos. Assim, não há falar em omissão ou negativa de prestação
jurisdicional quando o órgão judicante aprecia de maneira adequada e
suficiente todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado
do julgamento.
2. Diante da fundamentação, para acolher a argumentação da agravante de
que houve cerceamento de defesa, ausência de danos morais, legitimidade
ativa e coisa julgada, demanda a necessária incursão na seara fática
probante, o que sabe-se se vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ 3. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, 'O julgador não viola os limites da
causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não
estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos
pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da
peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o
princípio da equidade.' (AgInt no AREsp n. 2.238.636/DF, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
26/6/2023
30/6/2023
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1.862.319/DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
26/2/2024
29/2/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:24
Código de Controle do Documento: 3cb9c3d8-5d5f-439d-825a-eb146068e610

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.304 / SC
Número Registro: 2025/0189902-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004111620168240074 40074335120178240000 4111620168240074 50511144420238240000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARDEAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO : ESTEVÃO RUCHINSKI FILHO - SC020928
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51584089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:46
Código de Controle do Documento: 9080aa76-b215-4408-9b71-1205792976bd

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:46
Código de Controle do Documento: 9080aa76-b215-4408-9b71-1205792976bd